Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. ABSTENÇÃO DO USO DE NOME DE MARCA. CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO “ULTRA PETITA”. INOCORRÊNCIA. MARCA SUGESTIVA OU EVOCATIVA. MITIGAÇÃO AO USO EXCLUSIVO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juiz é o destinatário da instrução probatória e o dirigente do processo, sendo de sua incumbência determinar as providências e as diligências imprescindíveis à instrução do processo, bem como, decidir sobre os termos e os atos processuais, desde que não atue em contrariedade à disposição legal, poderes que lhes são garantidos pelos artigos 370 e 371 do CPC.
2. No caso, o provimento judicial de ressarcimento dos valores pagos pelo autor a título de licenciamento da marca no montante de metade do valor pago até a rescisão contratual integral, consubstancia, em tese, consectário lógico do pedido autoral, portanto, não há que se falar em julgamento “ultra petita”.
3. Marcas tidas como fracas ou evocativas constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente força distintiva, atraindo a mitigação da regra de exclusividade do registro, podendo conviver com outras semelhantes. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.